Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. ILEGALIDADE NÃO COMPOROVADA. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE FORMULAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público, seja objetiva, discursiva ou de análise de títulos.
2. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias, situação não verificada no caso.
3. Apelo não provido.